Tribunal: TJDFT
Processo: 0715049-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ENDEREÇO DESATUALIZADO. INTIMAÇÃO PESSOAL REPUTADA VÁLIDA. CONTAGEM DE PRAZO A PARTIR DA JUNTADA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. INOBSERVÂNCIA.
1. Verificando-se que houve mudança de endereço não comunicada pela parte, o prazo para cumprimento da determinação judicial contida no mandado de intimação, corre a partir da juntada da certidão do oficial de justiça (CPC/2015 274 parágrafo único).
2. Se a parte cumpre a determinação antes do prazo concedido, não é possível a extinção do processo, sem julgamento do mérito.
3. Deu-se provimento ao apelo para cassar a r. sentença.